Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-35.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou improcedente o pedido contraposto e procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da dívida e condenar a instituição requerida a pagar à autora o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação anulatória de débito cumulada com reparação de danos morais. Narrou que, em novembro de 2023, ao tentar realizar um compra foi surpreendida com a informação de que tinha restrição em seu nome, relativa a um débito no valor de R$ 61,56 (sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) com a requerida, proveniente de uso do cartão de crédito. Ressaltou que enviou os comprovantes de pagamento para a instituição recorrente, contudo, o seu nome permaneceu com restrição. Pontuou que o banco continuou com as cobranças indevidas do suposto débito. Afirmou que não foi notificada da inclusão do seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito e que esgotou todas as alternativas de resolução administrativa, mas não obteve êxito.

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58756728). Foram apresentadas contrarrazões (ID 58756737).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise da legitimidade da negativação do nome da autora e na alegação de inexistência de dano moral indenizável.

6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que a autora contraiu empréstimo no valor de R$ 5.299,00 (cinco mil duzentos e noventa e nove reais) a ser pago em 19 parcelas. Ressaltou que o contrato não foi totalmente adimplido, o que gerou a negativação do nome da autora. Afirmou que não cometeu qualquer ato ilícito, agindo no exercício regular do seu direito, não havendo o que se falar em danos morais. Observou que não há prova de que o fato tenha extrapolado o mero aborrecimento ou que tenha atingido algum direito da personalidade. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento da Turma, requereu que o valor fixado a título de indenização seja reduzido de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. O débito discutido nos autos se refere a uma dívida inscrita nos órgãos de proteção, no valor de R$ 61,56 (sessenta e um reais e cinquenta centavos), conforme descrito na inicial e no documento do SPC Brasil (ID 58756708). Em suas razões recursais, a instituição financeira se referiu a um eventual débito de empréstimo que não foi objeto de discussão nestes autos, não havendo qualquer relação com a controvérsia discutida, até por que o valor das parcelas do referido mútuo eram de R$ 294,90 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), o que difere e muito do montante objeto da negativação. Nenhuma informação ou comprovação de que os valores se tratavam de algum débito acessório do contrato foram demonstradas. Dessa forma, o recorrente não se desincumbiu de juntar qualquer prova que modificasse ou extinguisse o direito da autora, quanto ao débito discutido neste processo, conforme teor do inciso II do art. 373 do CPC. Assim, o débito deve ser declarado inexistente. Sentença mantida neste aspecto.

8. O dano moral decorrente de inscrição indevida junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou demonstrado que a inscrição em nome da autora ocorreu de forma indevida. Assim, cabe ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelos autores.

9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente. Sentença mantida neste aspecto.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida íntegra.

11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.